Tribunal: TJBA
Processo: 0364179-32.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364179-32.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TREINE TREINAMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CLAUDIANE DA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais. A recorrente sustenta ter sofrido retenção indevida de valores por parte da instituição financeira, mesmo após cumprimento de ordem judicial de bloqueio em execução judicial, pleiteando reforma da decisão com base na configuração de responsabilidade civil.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo causal e dano) para configurar o direito à indenização por alegada retenção indevida de valores pela instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, tendo em vista que a recorrente combateu adequadamente os fundamentos da sentença, delimitando de forma clara os pontos de inconformismo, conforme art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

4. No mérito, a responsabilidade civil exige a demonstração dos elementos previstos no art. 927 do Código Civil: conduta, nexo de causalidade e dano, sendo necessária também a comprovação de culpa ou dolo na modalidade subjetiva.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não demonstrando a existência dos alegados descontos indevidos em sua conta corrente, antes ou após o bloqueio judicial na execução.

6. A simples alegação de descontos supostamente indevidos, desacompanhada da prova de sua ocorrência, não configura ato ilícito. Sentença de improcedência mantida.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 373, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80675326520228050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação 05060101120188050146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, j. 10.06.2024; TJ-BA, Apelação 00134039220118050080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0364179-32.2012.8.05.0001
, em que é apelante
TREINE TREINAMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer da apelação para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça